Tribunal: STF
Processo: ARE 1409206
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão (eDOC 4) do Tribunal de Justiça local cuja ementa, na parte impugnada, possui o seguinte teor:



    IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18% (DEZOITO POR CENTO) PREVISTO PARA 1º/07/2010 E PARCELAS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO QUANTO DECIDIDO PELO STF, NOS AUTOS DO RE Nº 870947/SE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS A TAL PARÂMETRO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.



    [...]



    Nada obstante o valor total executado encontrar-se abarcado pelo limite de 20 (vinte) salários-mínimos, o que atrai a incidência do pagamento através de Requisição de Pequeno valor, tem caminhado a Jurisprudência no sentido de reconhecer que as parcelas devidas entre a concessão da ordem e o devido cumprimento da obrigação de fazer são solvidas com a inclusão em folha suplementar.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais, notadamente o art. 100 da Constituição Federal, ao ter determinado a quitação por folha suplementar – e não por precatório ou requisição de pequeno valor – de débito havido entre a data de deferimento de mandado de segurança e o cumprimento de obrigação de fazer relativa a recomposição remuneratória de servidor público.



    Sustenta, ademais, que “não se pode conceber que o procedimento constitucionalmente qualificado para o cumprimento de obrigações pecuniárias decorrentes de decisão judicial pela Fazenda Pública, na forma do art. 100 da Constituição Federal, seja afastado, criando-se outro procedimento”.



    Ao fim, requer seja afastado “o reconhecimento do direito de pagamento de créditos ao autor/recorrido sem observância do regime de precatórios”.



    Inadmitido parte do apelo excepcional (eDOC 13), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 14), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à Corte estadual pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida já foi objeto de avaliação pela Suprema Corte no Tema n. 831 (RE 889.173), em que o debate se situou na “Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva” (título do tema apresentado no portal do Supremo na internet).



    Em julgamento de mérito desse tema, sob relatoria do ministro Luiz Fux, o acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 831 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado Bahia, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator